Tribunal: TJPA
Processo: 0809149-10.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809149-10.2025.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO JUNIOR SANTOS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
REABILITAÇÃO CRIMINAL. REMESSA NECESSÁRIA.

Fato
: Remessa necessária de sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal.
Tese recursal
: Reforma da sentença para condenação dos apelados ante a presença de provas de autoria e materialidade.

Questão em análise:
Verificação da presença dos requisitos legais para concessão da reabilitação criminal e a possibilidade de manutenção da decisão que concedeu a reabilitação diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação penal.

Razão de decidir:
Demonstrado nos autos que o requerente cumpriu integralmente a pena imposta, transcorrido o prazo legal superior a 2 anos desde a extinção da punibilidade, possui domicílio no país, apresenta bom comportamento público e privado e comprovou a reparação do dano, quando cabível. A reabilitação criminal constitui direito subjetivo do condenado, devendo ser concedida quando preenchidos os requisitos legais, não se tratando de faculdade do julgador. Parecer ministerial favorável.

Tese firmada:
Preenchidos os requisitos previstos nos arts. 93 e 94 do Código Penal e art. 744 do CPP, impõe-se a concessão da reabilitação criminal, por se tratar de direito subjetivo do condenado.

Dispositivos legais:
Arts. 93, 94 e 95 do Código Penal; art. 744 e art. 746 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
TJSP, Remessa Necessária Criminal nº 0004796-44.2010.8.26.0629, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 17/07/2023; STF, Pet nº 8314/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 01/06/2020.

RECURSO PROVIDO, MANTENDO A DECISÃO QUE CONCEDEU A REABILITAÇÃO CRIMINAL DO REQUERENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Remessa Necessária – Recurso de Ofício, remetido a esta Corte em conformidade com o que determina o art. 746 do CPP, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que, nos autos do processo de conhecimento nº 0002161-27.2004.8.14.0401, por meio do processo de execução penal nº 0027996-11.2016.8.14.0401, reconheceu a satisfação dos requisitos legais, artigos 93, 94, e incisos, do CP, e deferiu a reabilitação requerida por
RODOLFO JÚNIOR SANTOS PIRES
.

Conforme os autos, petição de ID 28866283, o requerente cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, estando sem pendências judiciais na esfera cível ou criminal, além de manter emprego lícito, família constituída e conduta ilibada, requerendo sua reabilitação criminal, pedido ao qual juntou os documentos necessários à comprovação de suas alegações.

Em manifestação de ID 28866300, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

Em sentença, ID 28866301, foi proferida sentença deferindo o pedido de reabilitação do requerente e determinando a remessa do feito a esta Corte, nos termos do art. 746 do CPP.

Recebidos os autos, foi determinado seu envio à Procuradoria de Justiça, ID 32027582, tendo esta exarado parecer, em ID 33722270, para confirmação da decisão singular que deferiu o pedido de reabilitação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Remessa Necessária – Recurso de Ofício, remetido a esta Corte em conformidade com o que determina o art. 746 do CPP, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que, nos autos do processo de conhecimento nº 0002161-27.2004.8.14.0401, por meio do processo de execução penal nº 0027996-11.2016.8.14.0401, reconheceu a satisfação dos requisitos legais, artigos 93, 94, e incisos, do CP, e deferiu a reabilitação requerida por
RODOLFO JÚNIOR SANTOS PIRES
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O pedido de reabilitação criminal é um procedimento jurídico, previsto nos artigos 93 a 95 do Código Penal brasileiro, que visa ocultar os registros de condenações criminais passadas (tornando a certidão de antecedentes "limpa" ou
in albis
), restaurando direitos e facilitando a reintegração social do apenado, podendo ser requerido 2 anos após a extinção da pena.

A reabilitação criminal é um
direito subjetivo
do condenado e uma
medida de política criminal
que consiste na declaração judicial de que a pena foi cumprida ou extinta, visando a reintegração social do apenado.

Ela determina o sigilo dos registros de antecedentes criminais e suspende os efeitos secundários da condenação, reestabelecendo a dignidade do indivíduo e, por se tratar de direito subjetivo, não é mera faculdade do juiz, pois preenchidos os requisitos legais - tempo, domicílio, boa conduta e reparação do dano -, o juiz deve concedê-la, sendo certo, contudo, que a reabilitação não apaga o registro para fins criminais (reincidência) e pode ser revogada se o indivíduo for condenado novamente.

Tem-se, no caso em apreço, que os requisitos legais à reabilitação do requerente foram devidamente preenchidos, pois a pena foi extinta há mais de dois anos, em 27/09/2022, sendo o requerimento apresentado em 12/05/2025; o requerente tem domicílio no país, apresenta bom comportamento público e privado - conforme documentação acostada, bem como cumpriu integralmente sua pena, apresentando igualmente certidão de quitação eleitoral, havendo nos autos informação de que os bens subtraídos foram restituídos após o crime, havendo igualmente comprovação nos autos do que determina o art. 744 do CPP.

Assim, tendo o requerente preenchido os requisitos legais, há que ser reconhecida a legalidade da decisão singular uma vez que em conformidade com o que determina o art. 94 do CP.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO
. Recurso de ofício contra decisão concessiva de reabilitação criminal. Uma vez que se cumpriram todos os critérios previstos no art. 94, caput e incisos, do Código Penal, c/c art. 744 do CPP, e não se cuidando senão de infrações penais com sujeito passivo difuso, que, por isso, dispensaria o adimplemento de específica obrigação de fazer, vê-se mantida a reabilitação criminal já deferida. Negado provimento.
(TJ-SP - Remessa Necessária Criminal: 00047964420108260629 Tietê, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 17/07/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023).

Execução Penal. Reabilitação criminal. Presença dos requisitos dos códigos penal e de processo penal. Deferimento. 1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal impõe a declaração da reabilitação criminal requerida. 2. Hipótese em que o sentenciado pagou, integralmente, a multa imposta na condenação, bem como efetuou o ressarcimento do dano ao erário. 3. O requerente demonstrou ter mantido domicílio no país, assim como bom comportamento público e privado durante o período de dois anos após a extinção das penas que lhe foram impostas. 4. Pedido de reabilitação deferido.
(STF - Pet: 8314 DF - DISTRITO FEDERAL 0027112-88.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/06/2020).

Ante o exposto, reconhecendo presentes os requisitos legais, conheço do presente recurso e confirmo a sentença de reabilitação criminal proferida pelo magistrado singular em todos os seus termos, para que cumpra seu natural efeito.

É como voto
.

Belém/PA, 27 de abril de 2026.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026